Tribunal: TJMT
Processo: 1015886-44.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015886-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (AGRAVANTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO EIRELI - EPP - CNPJ: 26.238.353/0001-18 (AGRAVADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (AGRAVADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ROBERTO VALDECIR BRIANTI

AGRAVADO(s):

LINDOLFO MACEDO DE CASTRO EIRELI - EPP

AGRAVADO(s):

LINDOLFO MACEDO DE CASTRO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS­ – PEDIDO CONTRAPOSTO PELO RÉU QUE ADQUIRIU PARTE DA ÁREA EM LEILÃO JUDICIAL TRABALHISTA - DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE O AUTOR DEPOSITE EM JUÍZO SEIS SACAS DE 60 KG SOJA POR HECTARE ARREMATADO PELO RÉU – DECISÃO LEGITIMADA PELO ART.559 DO CPC/15 – EXCLUSÃO DA FRAÇÃO DA ÁREA ARREMATADA

DESTINADA A RESERVA LEGAL (35%) –
ART.12, INCISO I, ALÍNEA “B”, DA LEI Nº 12.651/2012
– REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VOLUME A SER DEPOSITADO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Se o autor não teve a diligência de requerer a averbação da existência da ação nas matrículas do imóvel usucapiendo, acertada a decisão do juízo singular que, acolhendo pedido de tutela provisória requerida pelo réu da ação – o qual arrematou a área em disputa em leilão judicial trabalhista, em cujo edital não constava qualquer observação acerca da litigiosidade do bem –, determinou fossem depositados em juízo o volume de 6 (seis) sacas de soja por hectare, equivalente ao que o arrematante faria jus acaso acolhido ao final seu pedido contraposto.

No entanto, desse volume de soja a ser depositado deve ser descontada a fração do imóvel arrematado que, em tese, deveria corresponder à reserva legal, isto é, 35%
art.12, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 12.651/2012
.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ROBERTO VALDECIR BRIANTI

AGRAVADO(s):

LINDOLFO MACEDO DE CASTRO EIRELI - EPP

AGRAVADO(s):

LINDOLFO MACEDO DE CASTRO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
ROBERTO VALDECIR BRIANTI
contra a decisão que, na
Ação de Interdito Proibitório c/c Indenização por danos materiais
nº 1000061-92.2019.8.11.0033 movida em desfavor de
LINDOLFO MACEDO DE CASTRO EIRELI – EPP
e
LINDOLFO MACEDO DE CASTRO
,
(i) rejeitou as preliminares arguidas pelo réu, (ii) declarou saneado o feito, com designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 09/07/2020, e (iii) deferiu em parte a tutela provisória de urgência antecipada pretendida pelos requeridos no pedido contraposto, para
determinar ao arrendatário
da área cuja posse se disputa, Sr.
Adair Vendruscolo
, que efetue o depósito judicial do valor equivalente a 6 (seis) sacas de soja por hectare/ano, totalizando 3.912,96 sacas de soja de 60kg/cada, por ano, até o dia 18 (dezoito) de maio de cada ano, iniciando-se no ano em curso (2020), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)
.

Narra o recorrente que ajuizou
Ação de Interdito proibitório
ao argumento de que, apesar de possuir uma área de 1.493,8033ha, denominada
Fazenda São Benedito
, há mais de 21 (vinte e um) anos, encontrando-se inclusive pendente de julgamento a
Ação de Usucapião
nº 539-98.2011.811.0033 em desfavor do titular do domínio, a fim de adquirir a propriedade de tal imóvel,

recentemente essa sua posse veio a ser ameaçada pelos ora agravados que, sob o a alegação de terem arrematado em leilão 1/3 (um terço) da área matriculada, correspondente a 652,16 ha, passaram a procurar o filho do agravante e o arrendatário da área para afirmar que tomariam posse de tal fração da área.

Relata que apesar de a liminar possessória ter sido deferida
inaudita altera parte
, ao responder à ação, além de contestá-la, o agravado aviou pedido contraposto requerendo, em sede de tutela antecipatória, fosse determinado ao autor agravante o depósito em juízo de volume estimado de sacas de soja correspondentes ao arrendamento da referida fração de área, o que teria sido parcialmente deferido pelo juízo singular, o qual determinou que o agravante depositasse em juízo a soja referente ao arrendamento dessa área (652,16 ha), na proporção de 6 (seis) sacas anuais por hectare.

Inconformado, sustenta o recorrente que ao assim decidir, o juízo fora induzido a erro pois,
de forma ardilosa, os agravados não informaram no pedido contraposto qual seria a área total das matrículas das quais adquiriram 1/3 (um terço), tampouco informaram o quanto de tal área seria agricultável, e o quanto da área seria de lavoura e qual fração seria de reserva legal ou mata nativa.

Assevera que, diversamente do que compreendeu o julgador singular, dos 1.493,8033 ha por si possuídos, apenas 530,00 ha são agricultáveis, de modo que se o agravante tiver de depositar em juízo do valor do arrendamento, este deve recair sobre apenas 176,66 ha.

Afirma que, além disso, em razão de o arrendatário estar preparando e mecanizando a área objeto do arrendamento, o preço ajustado não foi de exorbitantes 6 (seis) sacas de soja por hectare como supôs o magistrado singular, sendo bem mais módicos, conforme comprovaria o contrato constante dos autos, o qual leva em conta os valores reais praticados na região.

Aduz que antes de proferir tal decisão, o juízo poderia ter determinado a juntada aos autos do contrato havido entre o agravante e o arrendatário – o que não o fez –, sendo certo que não poderia ter compelido o agravante ao depósito de quantia superior àquela ajustada no referido contrato de arrendamento.

Diante disso, pugna pela revogação da decisão agravada ou, subsidiariamente, para que a quantia de soja a ser depositada nos autos seja calculada não com base nos 652,16 ha arrematados, mas sim e 176,66 ha, correspondentes a 1/3 (um terço) da área efetivamente arrendada, que é de 530,00 ha.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 52653985.

Manifestação do juízo singular em Ofício de ID. n. 54223953.

Contrarrazões no ID. n. 55152465, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra a decisão que, ao sanear o feito,
deferiu em parte a tutela provisória de urgência antecipada pretendida pelos requeridos no pedido contraposto, para
determinar ao arrendatário
da área cuja posse se disputa, Sr.
Adair Vendruscolo
, que efetue o depósito judicial, nestes autos, do valor equivalente a 6 (seis) sacas de soja por hectare/ano, totalizando 3.912,96 sacas de soja de 60kg/cada, por ano, até o dia 18 (dezoito) de maio de cada ano, iniciando-se no ano em curso (2020), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)
.

No que tange à determinação do depósito em juízo de parte do preço do arrendamento da área cuja posse se disputa, de fato, não existe qualquer desacerto na decisão agravada.

Isso porque, a despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, certo é que muito embora o agravante tenha ajuizado ação de usucapião em desfavor do titular o domínio do imóvel cuja posse se disputa, certo é que não teve a diligência de requerer a averbação ou ao menos a anotação da existência da referida ação às margens das matrículas do imóvel usucapiendo, com vistas a resguardar interesses de possíveis terceiros de boa-fé.

Pelo menos não há nenhum registro no sistema de andamento virtual do referido feito, disponibilizado no
site
do Tribunal, de que tenha sido requerida qualquer providência nesse sentido.

Não se pode olvidar, ademais, que como bem frisou o juízo singular, a Certidão de Alienação de
ID. n.
17479927 - Pág. 1 e o Auto de Arrematação de
ID. n.
17479927 - Pág. 2/3 evidenciam que a empresa agravada adquiriu 652,16 ha em leilão judicial realizado nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001127-46.2014.5.23.0121, equivalente a um terço do imóvel matriculado sob os nºs 802, 803 e 804 do CRI de São José do Rio Claro (antigas matrículas nºs 14.071, 14.702 e 14.703, todos do CRI de Diamantino).

E, conforme se pode depreender do edital do mencionado leilão, disponibilizado no
site
da referida empresa leiloeira (
http://www.kleiberleiloes.com.br/principal/pub/anexos/20180418010309EditaisTRTRegional.pdf
), não constou do referido ato qualquer alusão à ocupação da área por terceiros, ou mesmo da existência de ação de usucapião em curso, havendo apenas, no campo de observações, a anotação da existência de hipotecas registradas nas três matrículas em favor do
Banco do Brasil S/A
. Nada mais.

Assim, o depósito em juízo determinado na decisão agravada busca exatamente resguardar possível direito do arrematante por ocasião da análise definitiva da ação e do pedido contraposto, o que encontra amparo na norma do art.559 do CPC/15.

Afinal, apesar de ter arrematado regularmente em certame público a mencionada fração do imóvel, a agravada não conseguiu obter integralmente o seu direito de proprietária, por força da liminar possessória e certamente continuará privada do uso e fruição do bem até o julgamento final da lide, haja vista a regra do art.557 do CPC/15, que veda o manejo de ação petitória na pendência da demanda possessória.

Vale também frisar que em razão de não contar autenticação ou reconhecimento das firmas dos signatários, o Contrato de Arrendamento de ID. n. 32377656 dos autos originais não serve de parâmetro seguro para se fixar a efetiva data da pactuação.

Assim, tais valores de arrendamento nele apostos também não podem ser tomados ao pé da letra.

Assim, bem fez o julgador em buscar fontes confiáveis e especializadas para a aferição de um preço justo e razoável. Aliás, o julgador ainda teve o cuidado de pegar a cotação mínima de 6 (seis) sacas/hectare, que está a variar de 6 (seis) a 14 (quatorze) sacas. (
https://www.canalrural.com.br/sites-e-especiais/projeto-soja-brasil/valor-do-arrendamento-cai-em-quase-todo-o-brasil/#:~:text=Em%20Mato%20Grosso%2C%20principal%20estado,desenvolvimento%2C%20para%2014%20sacas%20por
)

E isso sem contarmos que o agronegócio foi um dos únicos setores da economia que continuou a crescer durante a pandemia de Covid-19.

Por outro lado, não se pode olvidar que, de acordo com a decisão de ID. n. 55152475 - Pág. 18, a agravada chegou a requerer sua imissão na posse do imóvel arrematado perante a Justiça do Trabalho, o que, no entanto, foi indeferido pelo juízo trabalhista deprecado em razão da não realização da individualização do terço adquirido.

Ou seja, até o momento, não se sabe qual a fração de terras caberia à agravada após a divisão, de modo que não há como saber se toda a área adquirida é de terras agricultáveis.

Assim, tendo o bioma de São José do Rio Claro sido classificado pelo IBGE, no ano de 2019, como Amazônico-Cerrado (
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/sao-jose-do-rio-claro/panorama
), é de se presumir, por força do art.12, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 12.651/2012, que 35% da área arrematada pela agravada(652,16 ha) não seria agricultável, ou ao menos não deveria, visto que destinada a manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de “reserva legal”.

Com isso, o preço fixado pelo juízo singular para o arrendamento, ou seja, 6 (seis) sacas de soja por hectare, a cada ano, deve ser calculada sobre a área de
423,91 ha
(= 652,16 ha – 35%).

Consequentemente, o preço aluguel pelo arrendamento, a ser depositado anualmente em juízo, deve ser de
2.543,46 sacas
de soja.

À vista da alteração do montante a ser depositado, prorrogo o prazo fixado na decisão agravada até o décimo dia a contar do julgamento desse recurso, incidindo, depois disso, a multa cominada na origem.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso para reduzir o montante de sacas de soja a ser depositado em juízo anualmente para
2.543,46 sacas
de soja de 60Kg, ficando o prazo para tal depósito prorrogado até o décimo dia contado da data deste julgamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020